Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746598-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 30914425): DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ. ATO NORMATIVO POSTERIOR À SENTENÇA. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ART. 493 CPC. SENTENÇA RESCINDIDA. 1. É admissível a Ação Rescisória fundada em alegação de violação manifesta de norma jurídica, como autoriza o inc. V do art. 966 do CPC. 2. Por força do disposto no art. 493 do CPC, a superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito deve ser levado em consideração pelo órgão julgador, de modo a preservar a segurança jurídica e a eficácia da decisão. 3. Uma vez respeitados o pedido e a causa de pedir, deve ser observada a superveniência de convênio CONFAZ que alterou a validade de atos administrativos e normativos em discussão e tornou válido o benefício fiscal concedido. 4. A remissão de débitos tributários levada a efeito por atos normativos válidos impõem a rescisão do julgado para serem julgados improcedentes os pedidos direcionados à invalidade do benefício fiscal. 5. É desconstituída a sentença proferida na Ação Civil Pública para serem julgados improcedentes os pedidos nela formulados, com base no art. 974 do CPC. 6. Ação rescisória julgada procedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do apelo e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429 (ID 33368443). Postula, ainda, na petição de ID 33374235, o levantamento do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com a expedição do respectivo alvará. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade ao artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve prosperar. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feita pela parte recorrida em ID 33368443, ante o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e deixo de apreciar o requerimento de expedição de alvará para levantamento de quantia depositada, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031